Tribunal: TJDFT
Processo: 0735587-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENCIADA QUE DESCUMPRE REITERADAMENTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA EXECUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentenciada descumpre reiteradamente as penas restritivas de direitos estabelecidas, escorreita a decisão que converteu a reprimenda restritiva de direitos em privativa de liberdade.

2. Todavia, com esteio nos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se garantir à condenada, ainda que de forma diferida, o direito de justificar seus eventuais descumprimentos, razão pela qual a reconversão deve ser apenas provisória.

3. Somente após a realização da audiência de justificação, com a análise da situação da sentenciada, e no caso da confirmação da reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, estaria esgotada a competência da VEPEMA.

4. Recurso conhecido e provido para tornar provisória a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando o retorno dos autos ao Juízo da VEPEMA para processamento da execução e apuração dos seus respectivos incidentes.